Tribunal: TJSP
Processo: 2180958-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 ro
Registro: 2020.0000085368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2180958-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipuã, em que é embargante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é embargada JOANA D'ARC INÁCIO
PEDRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180958-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2180958-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Excelsior de Seguros
Embargado: Joana D'Arc Inácio Pedro
Comarca: Ipuã
Voto no 26777
Origem: Vara Única do Foro de Ipuã
Juíza de 1a Instância: Adriano Pugliesi Leite
Embargos de declaração - Ausência dos requisitos
que autorizam o recurso - Rediscussão -
Impossibilidade - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS em face de
JOANA D'ARC INÁCIO PEDRO.
Alega a embargante ter informado que o
contrato de seguro vinculado ao imóvel da embargada pertence ao ramo
66. Aduz que não fora observa a existência do Tema 1.011 em
julgamento perante o STJ.
2. Não se observaram os requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição.
Constou
expressamente
na
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180958-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recorrida:
“...em que pese se discutir no âmbito do Recurso
Extraordinário no 827996-PR “A controvérsia relativa à existência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira
interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional o âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça
Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza , no
âmbito deste Recurso, por decisão do Ministro Gilmar Mendes, em 22 de
fevereiro/2019, a questão relativa à suspensão nacional dos processos foi
postergada, de modo que não há que se falar em sobrestamento do feito”.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator